Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714346-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO LUIZARI FILHO, PLANECONSULT- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA, MELANIE COSTA PEIXOTO SOUSA, LUISA PEIXOTO SOUSA EMBARGADO: PLANECONSULT- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA, LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS VAREJAO, BENEDITO LUIZARI FILHO D E S P A C H O BENEDITO LUIZARI FILHO, PLANECONSULT- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA, MELANIE COSTA PEIXOTO e LUÍSA PEIXOTO SOUSA ÁVILA, opuseram embargos de declaração (ID 59296399, ID 5938923 e ID 59394044) ao venerando acórdão de ID 58914952. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se todas as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 59296399, ID 5938923 e ID 59394044. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator